Tribunal: TJES
Processo: 5014674-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014674-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALCIDES LUIZ RODRIGUES PEREIRA e outros (36)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DESTINAÇÃO DA VERBA. INAPLICABILIDADE DO ART. 37, XI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, do CPC, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência. 2. Cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada, nos termos do §1º do art. 20 da Lei 9.974/2013. 3. Não resta caracterizado o instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos. 4. Tampouco se vislumbra inconstitucionalidade na aludida norma estadual, uma vez que não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente por consagrar destinação de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 5. Desnecessária a manifestação acerca da destinação da verba, posto que a LC n°. 595/2011 citada pelo agravante refere-se à taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos serviços notariais e de registro, hipótese diversa da tratada nos presentes autos. 6. Inaplicável à espécie o teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, XI, da Constituição Federal, porquanto trata-se de pagamento a ser feito a particular na qualidade de delegatário de serviço público, inexistindo remuneração pelos cofres públicos. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas a sustar os efeitos da decisão (id
29192503 do processo originário
) que, nos autos do incidente de impugnação ao valor da causa n°. 0016659-62.2013.8.08.0024, determinou a expedição de RPV para a requisição de pagamento – referente a custas do auxiliar da justiça em favor de terceira interessada (Inês Neves da Silva Santos), em razão da sua atuação como escrivã quando a serventia judicial ainda não era oficializada pelo ente público.

Nas razões (id 6842170), o agravante sustenta, em breve síntese:
(i)
violação ao art. 5º, LV, da CF/88, dada a ausência de contraditório quanto à determinação de pagamento das custas em favor de serventia não oficializada;
(ii)
inexistência de título executivo quanto à suposta condenação;
(iii)
iliquidez do título executivo por ausência de apuração do “quantum debeatur” a ser pago em favor da terceira interessada pelos serviços prestados;
(iv)
impossibilidade de recolhimento de custas processuais em prejuízo próprio, sob pena de confusão patrimonial, na forma do art. 381 do Código Civil;
(v)
subsidiariamente, que o pagamento do valor das custas processuais em favor da

Sra. Inês posteriores a 28/11/2016 não devem ser cobrados do Estado, tendo em vista que, a partir da referida data, a serventia foi oficializada, passando a integrar a estrutura funcional do ente público, de modo que o Estado é isento do pagamento de custas processuais, conforme dispõe o art. 20, V, Lei Estadual nº 9.974/2013;
(vi)
a necessidade de manifestação acerca da destinação dos recursos, eis que a Lei Complementar Estadual nº 595/2011, que instituiu a taxa de fiscalização sob os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, determina que o valor recolhido seja repartido entre diferentes beneficiários; e
(vii)
deve ser observada a limitação da remuneração da Escrivã ao teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Decisão (id 6968970) indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Os recorridos, a despeito de intimados, deixaram de apresentar contrarrazões (id 8396198).

Pois bem. Reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a explicitar.

Inicialmente, no que concerne à alegação de nulidade por violação ao art. 5º, LV, da CF/88, decorrente da ausência de intimação prévia do Estado sobre determinação de pagamento das custas em favor de serventia não oficializada, compreendo que a ausência de efetivo prejuízo implica em óbice ao acolhimento de tal pretensão.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“[...] tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief) [...]”
(STJ, AgInt no AREsp 891.141/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe 11/11/2019).

Nesse aspecto, enfatiza-se que o recorrente fundamenta a ocorrência do vício supostamente ensejador de nulidade do “decisum” impugnado na ausência de contraditório quanto à determinação de pagamento das custas em favor de serventia não oficializada.

Contudo, a despeito das alegações, não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo, limitando-se a fazer colocações genéricas. Outrossim, não se deve descurar que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais constitui corolário da sucumbência, isto é, afigura-se como decorrência lógica da derrota na causa, tratando-se de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício pelo julgador.

Assim, não merece prosperar a tese recursal de nulidade do ato processual.

Ato seguinte, adentrando na questão de fundo, salienta-se que este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado do Espírito Santo responderá pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em serventia não-oficializada.

Nessa linha, restou decidido que, nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas, haja vista tratar-se de serventia não oficializada.

Sobre o tema, segue elucidativa jurisprudência:

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA.
1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.
(Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS INDEVIDAS PELA AUTORIDADE COATORA. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
II. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. III. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.
IV. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.
V. A condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da referida taxa, corolário da derrota na causa, não afronta a norma da proibição da reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VII. Reforma, de ofício, da Sentença combatida, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das custas remanescentes.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 024140095217, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA PRELIMINAR NULIDADE PROCESSUAL ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS MÉRITO DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SÚMULA 421, DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]
5. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado do Espírito Santo responderá pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em serventia não-oficializada.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130401235, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Na hipótese vertente, verifica-se que o feito originário foi ajuizado em 14.05.2013, isto é, antes da publicação da Resolução n.º 24/2016 deste Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.

À luz do posicionamento jurisprudencial adotado por este Sodalício, não merece guarida o argumento de que a obrigação de pagar custas configura o instituto da confusão (art. 381 do Código Civil), sendo aplicável ao caso o disposto no §1º do art. 20 da Lei 9.974/13, segundo o qual
“Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”
.

Ressalta-se, inclusive, que esta Corte tem se manifestado pela plena aplicabilidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual 9.974/13. Senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. LEI ESTADUAL N° 9.974/2013. CUSTAS PROCESSUAIS EM FAVOR DE ESCRIVÃ. AUSÊNCIA DE OFENSA AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DO TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Embora a Fazenda Pública possua isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (artigo 91 do Código de Processo Civil), deve ressarcir, caso vencida, as referidas despesas arcadas pela parte contrária.
2) O ente público também deve arcar com eventuais custas e despesas remanescentes se o processo teve tramitação em cartório não oficializado, uma vez que as serventias extrajudiciais “são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos” (EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009).
3
) O artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 prescreve expressamente que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 4) O referido dispositivo legal não padece, a princípio, de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
. 5) No caso dos autos, a serventia em que o processo originário tramitou cuidava-se de cartório não-oficializado até novembro de 2016, de forma que ao Estado compete ressarcir as despesas antecipadas pela parte vencedora e, também, arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela mencionada serventia. 6) Embora o recorrente afirme que a existência de nulidade decorrente de supostas ofensas ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa em razão de a expedição do requisitório ter se dado de ofício, não logrou êxito em comprovar o alegado prejuízo, apenas limitou-se em descrever afirmações genéricas. 7) A natureza privada da antiga Vara judicial não oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, haja vista que a figura do credor e do devedor não se confundem, já que o credor é o titular da serventia e o devedor é o ente estatal recorrente. 8) Tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 9) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5000716-40.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreeira, Quarta Câmara Cível, 29.08.2023)

[...] I.
O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais II. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. III. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu , a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.
IV. (...).” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024140257957, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

[...]

3. Assentou-se, ainda, no acórdão embargado que não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'.
(...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024070160056, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

Na sequência, registro que a aventada iliquidez do título executivo por ausência de apuração do “quantum debeatur” não procede, uma vez que a condenação imposta ao agravante na origem depende de mero cálculo aritmético, tornando desnecessário o procedimento de liquidação de sentença.

Neste contexto, é certo que, nos termos da legislação e, notadamente, ao art. 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013, o cálculo deve contemplar tão somente o período em que o feito originário tramitou na Vara judicial não oficializada (excluindo-se, portanto, o período a partir do qual a serventia se tornou oficializada, passando a integrar a estrutura funcional do ente público).

Nesta linha de raciocínio:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO. COROLÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO DO ART. 23 DO REGIMENTO DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. CUSTAS DESTINADAS AO PARTICULAR DELEGATÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos. 2. Em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor. 3. Havendo expressa previsão da necessidade de
pagamento das custas processuais aos então titulares das serventias não oficializadas, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, desnecessário o requerimento pelo Sr. Escrivão, uma vez que tal medida é corolário lógico da sucumbência da parte.
4. Reputa-se razoável a divisão proporcional das custas devidas realizada pela decisão agravada, porquanto o processo teve boa parte do seu trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada, revelando-se devida a remuneração pelos serviços prestados.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AI 5000494-72.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, QuartaCâmara Cível, 14.12.2023)

Quanto à suposta necessidade de manifestação acerca da destinação da verba, entendo por descabida posto que a LC n°. 595/2011, citada pelo agravante, refere-se à taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos serviços notariais e de registro, hipótese que se revela distinta da tratada nos presentes autos.

Por derradeiro, registro a inaplicabilidade do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, XI, da Constituição Federal, porquanto trata-se de pagamento a ser feito a particular na qualidade de delegatário de serviço público em que inexiste remuneração pelos cofres públicos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/07/2024 às 17:53:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51954108072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.